Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional.
III – Ordem parcialmente concedida.